Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012810-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO ROMANINI - CPF: 503.116.119-15 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO RASQUEL - CPF: 001.996.938-46 (APELADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SOCIEDADE DE FATO VERBAL PARA AQUISIÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE TURISMO – DISSOLUÇÃO E ACERTO DE CONTAS – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
DO FUNDAMENTO LEGAL CONTIDO NA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A controvérsia entre as partes decorre de suposta sociedade de fato informal, verbal e desprovida de registro, voltada à exploração comercial de um ônibus de turismo, com aportes financeiros mútuos e expectativa de partilha de lucros.

A pretensão de ressarcimento de valores supostamente investidos pelo autor no âmbito dessa sociedade não pode ser deduzida por meio de ação de cobrança, que pressupõe obrigação certa, líquida e exigível.

A dissolução de sociedade de fato e eventual apuração de haveres exigem instrumento processual próprio, não se prestando a ação de cobrança para tanto.

Reconhecida, de ofício, a inadequação da via eleita, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAURÍCIO ROMANINI contra a sentença de Id. 324008897, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória convertida para Ação de Cobrança de no 1012810-83.2020.8.11.0041 proposta em face de LUIZ FERNANDO RASQUEL, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, de Id. 324008904, o apelante sustenta, em síntese, a existência de sociedade de fato entre as partes, ainda que informal, tendo sido comprovada por meio de documentos idôneos e por confissão parcial do réu quanto ao recebimento de parte dos valores e do veículo.

Assegura que houve erro na valoração da prova documental por parte do Juízo de origem, que desconsiderou os comprovantes bancários, recibos e notas fiscais.

Afirma que seu direito de defesa foi cerceado, por suposta necessidade de produção de prova oral, que, segundo alega, não teria sido adequadamente considerada ou oportunizada, apesar de sua relevância para elucidar os termos da sociedade verbal.

Menciona a necessidade de aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, diante do proveito econômico auferido pelo recorrido com o patrimônio do apelante, sem devolução ou prestação de contas.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a condenação do recorrido ao pagamento do valor pleiteado, devidamente corrigido e acrescido de juros, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença e reabertura da instrução processual para a oitiva de testemunhas, e, ainda, o reconhecimento da aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A presente demanda tem origem na controvérsia acerca da existência, validade e efeitos jurídicos de uma suposta sociedade de fato verbal alegadamente constituída entre MAURÍCIO ROMANINI (autor/apelante) e LUIZ FERNANDO RASQUEL (réu/apelado), com o objetivo de exploração econômica de um ônibus de turismo.

Segundo a petição inicial, as partes teriam celebrado, em novembro de 2018, um acordo de parceria informal, com divisão igualitária de despesas e lucros (50%), visando à aquisição de um veículo coletivo para prestação de serviços turísticos. Em execução deste pacto, o autor afirma ter transferido ao réu um veículo FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, avaliado em R$25.000,00, além de realizado outros aportes financeiros, que totalizaram R$39.892,86, conforme discriminado nos documentos e alegações anexas.

Alega, em síntese, que o recorrido não prestou contas, não repassou lucros e tampouco devolveu os valores supostamente investidos, pleiteando o ressarcimento integral na via da ação de cobrança.

O réu, em sua contestação, admite a tentativa de constituição de uma sociedade, mas sustenta sua extinção por desentendimentos. Rebate os valores cobrados, impugna os documentos e afirma que o autor não integralizou sua parte no capital acordado, sendo, inclusive, devedor remanescente de R$ 17.500,00 — valor esse objeto de reconvenção. Afirma ainda que o ônibus jamais gerou lucros, pois teria quebrado na primeira viagem e se encontra até hoje inoperante.

Conforme se depreende da instrução processual, as partes desistiram expressamente da produção de prova testemunhal na audiência designada, tendo o juízo proferido sentença de improcedência com base nos documentos juntados e nas alegações das partes.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações iniciais, especialmente quanto à existência da sociedade de fato, à ocorrência de cerceamento de defesa, de enriquecimento ilícito do réu e à suposta falha na valoração das provas.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento da quantia de R$39.892,86, devidamente atualizada e acrescida de juros legais, bem como pela inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Com o devido respeito ao d. Juízo de primeiro grau, a solução da lide não reside na análise do mérito da cobrança, mas sim na inadequação da via processual eleita, o que impõe o reconhecimento da carência de ação por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O conjunto fático-probatório evidencia que a relação jurídica subjacente não é meramente obrigacional, mas sim societária, ainda que informal. A inicial e a defesa descrevem detalhadamente aportes recíprocos, comunhão de despesas e lucros, divisão de responsabilidades, e
affectio societatis
— elementos típicos de uma sociedade de fato, cuja dissolução e liquidação exigem o manejo da via própria, com a necessária apuração de haveres.

Por consequência, não se trata de relação típica de devedor e credor, mas sim de comunhão de interesses patrimoniais com fins lucrativos, cuja dissolução e liquidação - inclusive com eventual apuração de haveres - exigem instrumento processual específico.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência, ações fundadas na existência de sociedades de fato devem observar os meios próprios de sua dissolução e liquidação, como a ação de dissolução parcial de sociedade, cumulada ou não com apuração de haveres, especialmente quando não há consenso entre os ex-sócios sobre os valores a serem restituídos.

É entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência que a simples ação de cobrança não se presta à dissolução de sociedade irregular ou à liquidação de haveres entre ex-sócios, dada a complexidade da matéria e a necessidade de ampla instrução probatória.

Logo, mesmo que se reconheça algum nível de informalidade ou inexecução do pacto, a solução não pode se dar por meio de procedimento comum de cobrança, sem a devida apuração contábil da existência, extensão e liquidez dos eventuais créditos ou débitos entre os envolvidos.

Este entendimento, frise-se, não constitui inovação casuística, mas sim manifestação coerente com a orientação consolidada nos Tribunais pátrios.

Confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE DE FATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 . Não obstante faltar no direito positivo referência específica à expressão ?sociedade irregular ou de fato?, a matéria conta de longa data com amplo trato doutrinário e reconhecimento jurisprudencial. 2. As sociedades irregulares ou de fato devem ser dissolvidas e liquidadas assim como as sociedades regulares. 3 . A propositura de mera ação de cobrança é inadequada para solução da controvérsia entre as partes, porquanto evidenciado nos autos a existência de uma sociedade de fato entre elas. 4. Reconhecendo-se a inadequação da via eleita, tem-se carência de interesse processual, devendo a sentença ser reformada, de ofício, para extinguir o feito sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO FUNDAMENTO LEGAL CONTIDO NA SENTENÇA.”
(TJ-GO - AC: 50082120820218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, Goiânia - 4a UPJ das Varas Cíveis e Ambientais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES . PROCEDIMENTO CABÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Os sócios de fato - o brasileiro Ramiro e o chinês Renato Han - realizaram aportes e constituíram uma sociedade de fato para dar início às operações de produção e exportação de carne bovina e miúdos até a sociedade de direito (ALLIANCE BRASIL ALIMENTOS) obter as habilitações necessárias junto aos órgãos Federais e Estrangeiros . Atuação como sócio (art. 986 e ss do CC) que enfraquece a caracterização de mútuo. A ação monitória não é cabível para cobrança de valores se comprovada nos autos a constituição de sociedade, ainda que de fato entre as partes, devendo ser instaurado procedimento de apuração de haveres, em razão da dissolução. Impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita . Precedentes citados. HONORÁRIOS. Sem condenação (AgInt no AREsp 1341886/SP). RECURSO DA RÉ PROVIDO . RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDOS.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1003865-62.2020.8 .26.0309 São Paulo, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 05/06/2023, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE CERTEZA DO VALOR PLEITEADO. NECESSIDADE DA APURAÇÃO DE HAVERES PARA SE AVALIAR O VALOR DEVIDO AO APELANTE. CONSEQUENTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ADMISSÃO DA AÇÃO PROPOSTA . SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. 1- A sentença extinguiu a ação monitória proposta pelo apelante, sem apreciação de mérito, por entender que não há interesse de agir do autor, tendo em vista a inadequação da via processual eleita. 2- Inexistindo a certeza do valor pleiteado, apesar de todos os documentos colacionados aos autos, a inadmissibilidade e consequente extinção da ação é medida que se impõe . Necessidade de apuração de haveres que resulte no valor exato devido ao apelante. 3- Extinção mantida. 4- Apelação não provida.”
(TJ-SP - AC: 10294827420178260100 SP 1029482-74 .2017.8.26.0100, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/12/2019)

Assim, reconhece-se que o autor não possui interesse processual válido na via eleita, pois o instrumento processual adequado para a solução da lide seria uma ação de dissolução de sociedade de fato, cumulada, se o caso, com apuração de haveres e eventual indenização.

Dessa forma, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita, reformando-se a sentença nesse ponto, de ofício, embora se mantenha inalterado o resultado final de improcedência.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Todavia, altero, de ofício, o fundamento da sentença, para reconhecer a inadequação da via eleita, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem em 15% (quinze por cento sobre o valor da causa), observando-se, contudo, que a exigibilidade da verba permanece suspensa, em razão da assistência judiciária conferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025